Tribunal: TJDFT
Processo: 0741797-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741797-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, preso em 05/10/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, 35, caput (três vezes), c/c o art. 40, inciso IV, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98 (diversas vezes – lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. Os impetrantes narram os fatos, dizendo, em síntese, que inicialmente foi requerida a prisão preventiva do paciente pela autoridade policial, mas o Ministério Público discordou e pediu a prisão temporária, a qual foi deferida junto com mandado de busca e apreensão, sendo encontrada arma com ele, o qual foi preso em flagrante, mas concedida liberdade provisória pelo Juízo de Custódia. Entretanto, a autoridade policial, no Relatório Final, requereu a conversão da prisão temporária em preventiva, e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente, o que foi acatado pelo Juízo de piso. Afirmam que o local onde foram encontrados entorpecentes e acessórios de arma de fogo, era vinculado ao denunciado Vinícius Amarante, mas se alegou que o paciente exercia a posse do imóvel, o que não restou demonstrado, sendo que a suposição de que o imóvel era do paciente deu-se em virtude ele ter ido ao local uma única vez, com Vinícius, inexistindo outro elemento de prova. Sustentam que foi utilizada a mesma imagem em dois relatórios diferentes, no sentido de que um suposto comparsa de Vinícius teria acessado o apartamento sozinho, levando a crer que seria o paciente William. Alegam que não há provas de que a arma localizada com William era a mesma que estava com Vinícius e a decisão registra que foram identificadas conversas entre William e Tiago, e não há prova sobre isso. Asseveram que as transações financeiras realizadas entre a empresa de William e os principais remetentes/depositantes não apontam irregularidades, sendo que a suposta gravidade das condutas não justifica a decretação da prisão cautelar. Discorrem sobre a garantia da ordem pública, afirmam que a decisão não é idônea e que o paciente tem 25 anos, é primário, empresário e possui residência fixa, mostrando-se desproporcional a prisão, sendo suficientes a aplicação de outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito a concessão da ordem (ID 42061668). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que a prisão preventiva foi baseada na gravidade abstrata dos fatos, diz que algumas situações anotadas na decisão impugnada não existiram e não estão demonstradas, o paciente possui condições favoráveis, e a prisão é desproporcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente, superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Observa-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente William, Vinícius Amarante Garcia Batista, Vinícius Gomes Couto e Tiago Guimarães Botelho, pela prática dos seguintes fatos delituosos: “I – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – WILLIAM E VINÍCIUS AMARANTE Em data que não se pode precisar, mas que perdurou até o dia 13/06/2022 (data da prisão de VINÍCIUS AMARANTE), os denunciados WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável e permanente, com emprego de arma de fogo, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. Segundo apurado durante as investigações, WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE mantinham grande quantidade de substância entorpecente armazenada na Rua 04, Chácara 83, Lote 05-B, Residencial Cristal ll, Apartamento 206, Vicente Pires/DF. No dia 13 de junho de 2022, durante buscas realizadas em tal apartamento, VINÍCIUS AMARANTE foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Ocorre que as investigações avançaram e, uma vez deferida a quebra de sigilo telemático, sua análise propiciou estabelecer o vínculo entre WILLIAM e o referido apartamento. WILLIAM está inserido no grupo de WhatsApp do condomínio e consta como responsável pelo apartamento citado. As imagens do CFTV do edifício Cristal 2 filmaram WILLIAM entrando no apartamento 206 na companhia de VINÍCIUS AMARANTE (ID: 140876849 Págs. 8/11). Outro elemento que reforça o vínculo entre WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE é o relatório de inteligência do COAF. Segundo esse documento, VINÍCIUS AMARANTE aparece como depositante de diversos valores na conta da empresa que está em nome de WILLIAM, dentre eles o importe de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) (ID: 140876849 Pág. 77). Além disso, foi apreendido com VINÍCIUS AMARANTE um veículo VW/NIVUS, no qual WILLIAM foi avistado durante algumas campanas. Nesse mesmo sentido, ao examinar as imagens do CFTV do edifício Cristal 2 foi possível avistar WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE entrando no depósito de drogas, sendo que chegaram juntos no referido veículo (ID: 140876849 Págs. 7/8 e 12). No dia da prisão de WILLIAM, em 05 de outubro de 2022, foi apreendida com ele uma pistola nas cores preto e verde, municiada com carregador alongado, marca GLOCK – 23, calibre .40 com dispositivo adaptado para disparo em rajadas. Neste ponto é importante fazer uma observação sobre esse armamento encontrado com WILLIAM. Trata-se de arma com dispositivo para disparos automáticos e de cor peculiar, a qual apareceu na posse de VINÍCIUS AMARANTE. Em uma breve contextualização, VINÍCIUS AMARANTE foi investigado e preso por possuir um perfil na rede social Instagram, de nome @riquinhocream, no qual ostentava armas de fogo e que servia de vitrine para venda dos entorpecentes. As imagens de ID: 140876849Pág. 97, extraídas do perfil @riquinhocream, mostram VINÍCIUS AMARANTE ostentando uma pistola Glock, na cor verde e preta, com carregador alongado e revolta em um “Kit Roni”, que serve para transformar o armamento curto em longo. O cumprimento do MBA, por ocasião da investigação que prendeu VINÍCIUS AMARANTE, logrou êxito em apreender, além de entorpecente, o “Kit Roni” e munição, mas a pistola não foi encontrada naquela oportunidade, sendo apreendida posteriormente na posse de WILLIAM. Desta forma, está claro o liame associativo entre WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE. II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – WILLIAM E VINÍCIUS COUTO Em data que não se pode precisar, mas certamente entre agosto de 2021 e 13/01/2022 (data da prisão de VINÍCIUS COUTO), os denunciados WILLIAM e VINÍCIUS COUTO, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, associaram se, de forma estável e permanente, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. Segundo apurado durante as investigaçõesa, as drogas apreendidas com VINÍCIUS COUTO eram fornecidas por WILLIAM (...) III – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – WILLIAM E TIAGO Em data que não se pode precisar, mas certamente até 05/10/2022 (data da prisão de WILLIAM e TIAGO), os denunciados WILLIAM e TIAGO, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável e permanente, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. Durante o período de interceptação telefônica autorizado por esse Juízo, TIAGO foi flagrado em dois áudios fazendo referência a “LOUIS VUITTON”. Sabe-se que a droga sintética ectasy também é comercializada com a logomarca da “LOUIS VUITTON”. No áudio 01, o interlocutor desconhecido diz para TIAGO completar com a “Louis Vuitton”. TIAGO confirma. Vale ressaltar que esse tipo de droga é comumente comercializado em grandes quantidades: dezenas, centenas ou milhares. Assim, quando o interlocutor faz alusão a completar com “Louis Vuitton” é um indicativo deste tipo de comércio. No áudio 02, TIAGO afirma a outro interlocutor que está com “bagulho da Louis Vuitton” e vai levar até o interlocutor. Relatório do COAF identificou que, em dois lançamentos, TIAGO efetuou a remessa de R$ 8.270,00 (oito mil duzentos e setenta reais) para a conta da empresa de WILLIAM. Com base nas informações dos áudios, somadas às transferências de dinheiro a WILLIAM, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência de TIAGO. Com o deferimento judicial da medida, no dia 05/10/2022, a equipe da CORD deu cumprimento ao mandado. Com TIAGO foram encontrados diversos entorpecentes, dentre eles Skunk, Haxixe e MDMA, todas de alto valor de mercado e que correspondem à denúncia que inaugurou a investigação, segundo a qual WILLIAM seria o fornecedor de drogas desta natureza. Desta forma, está claro o liame associativo entre WILLIAM e TIAGO. IV – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – WILLIAM Em data que não se pode precisar, mas certamente até o dia 13/06/2022, por volta de 09h50, na Rua 04, Chácara 83, Lote 05-B, Residencial Cristal ll, Apartamento 206, Vicente Pires/DF, o denunciado WILLIAM, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com o denunciado VINÍCIUS AMARANTE, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, GUARDAVA/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita: a) aproximadamente 644 (seiscentos e quarenta e quatro) comprimidos de cor cinza, da droga conhecida como MDA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 316,95g (trezentos e dezesseis gramas e noventa e cinco centigramas); b) 01 (uma) porção, de resina, conhecida como haxixe, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 43,65g (quarenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas); c) 01 (uma) porção, de resina, conhecida como haxixe, que estava em uma faca, perfazendo a massa líquida desprezível, conforme Laudo Preliminar de Substância no 2993/2022 (anexo), e Laudo de Exame Químico no 5936/2022 (anexo) (...). V – DOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS Entre os anos de 2020 e 2021, em Brasília/DF, os denunciados WILLIAM, VINÍCIUS AMARANTE, VINÍCIUS COUTO e TIAGO, de forma livre e consciente, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta e indiretamente, do delito de tráfico de drogas” (...). A peça acusatória está respaldada pelos minuciosos relatórios policiais. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, encontra-se demonstrado o periculum libertatis. Esclareça-se, inicialmente, que foi decretada a prisão temporária do paciente, a qual foi objeto de habeas corpus anterior impetrado nesta Relatoria (0735744-77.2022.8.07.0000), cuja liminar foi indeferida e o processo foi arquivado por homologação de pedido de desistência. Ademais, quanto à concessão de liberdade provisória pelo Juízo de Custódia, esta ocorreu porquanto não houve pedido de prisão do Ministério Público na ocasião e o Juízo respaldou-a na vedação da prisão de ofício (ID 42061677 –p. 1-3). Entretanto, ao finalizar o minucioso Relatório Final, a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e de Vinícius Amarante Garcia Batista, o Ministério Público se manifestou favoravelmente e oficiou, também, pela decretação da prisão de Tiago Guimarães Botelho e Vinícius Gomes Couto, tendo o Juízo de piso acolhido o pleito, descrevendo a relação entre o paciente e os demais, e atuação conjunta na venda de drogas, aduzindo, dentre outros, que no apartamento vinculado ao paciente foram localizadas drogas, munições e acessórios de arma de fogo. Confiram-se os fundamentos: “Os Relatórios no 186/2022 e 310/2022, ambos da CORD (ID n. 140876848 e ID n. 140876849), elaborados a partir de diligências investigativas, em especial as quebras de sigilo de dados telefônicos, os relatórios do COAF e diligências de campo, apresentam elementos concretos da relação de WILLIAM com VINÍCIUS AMARANTE, TIAGO e VINÍCIUS COUTO e a sua atuação conjunta na venda de drogas. Cumpre mencionar que, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em apartamento vinculado a VINÍCIUS AMARANTE, onde foram localizados 644 (seiscentos e quarenta e quatro) comprimidos de MDA, 43,65 gramas de haxixe, munições e acessórios de arma de fogo, e a realização de investigações, coletou-se indicativos de que WILLIAM exercia a posse do referido imóvel e dos objetos e substâncias apreendidas. Em mandado de busca e apreensão cumprido, na residência de WILLIAM, foi localizada arma de fogo avistada, anteriormente, em posse de VINÍCIUS AMARANTE, através de monitoramento policial nas redes sociais. Em relação à VINÍCIUS COUTO, os diálogos extraídos dos aparelhos celulares apontam que, em tese, ele guardava drogas e realizava entregas das substâncias para WILLIAM, efetuando, inclusive, transferências e depósitos, relativos à atividade ilícita, para a conta da empresa dele. No mesmo sentido, foram identificadas conversas entre WILLIAM e TIAGO, indicando uma parceria na comercialização de entorpecentes sintéticos, como ecstasy, havendo, também, a transferência de valores. Pontua-se que foram executados mandados de busca e apreensão, nos imóveis de TIAGO e VINÍCIUS COUTO, sendo apreendidos 2,87 gramas de MDMA, 10,18 gramas de haxixe, 279,02 gramas de skunk e 2.971,77 gramas de maconha, com o primeiro réu, e 550,13 gramas de haxixe e 8,94 gramas de maconha, com o segundo, o que resultou na instauração de processos criminais contra eles (autos no 0737891- 73.2022.8.07.0001 e no 0700899-16.2022.8.07.0001). Ademais, os elementos colhidos, também, apontam para inúmeras transações atípicas, recorrentes e de valores expressivos para a empresa do réu WILLIAM pelos demais denunciados e outros envolvidos na mercancia de drogas. Os elementos informativos evidenciam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos denunciados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistentes no tráfico de entorpecentes, na associação para o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é extraída dos Relatórios de ID n. 140876850, ID n. 140876848 e ID n. 140876849, dos autos de apresentação e apreensão e depoimentos colhidos nos APF no 37/2022-CORD, no 68/2022-CORD e no 69/2022-CORD e IP no 20/2022 - CORD e do Relatório Final, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois, conforme devidamente descrito acima, foi constatado que o acusado WILLIAM se associou, bilateralmente, com os demais réus, VINÍCIUS AMARANTES, TIAGO e VINÍCIUS COUTO, para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, além de lavagem de dinheiro. A periculosidade da liberdade dos agentes para a ordem pública também é extraída das peculiaridades da situação retratada, nos autos, as quais demonstram o intenso envolvimento dos denunciados no comércio ilícito de entorpecentes, caracterizado por altas somas em dinheiro e vultosa quantidade de drogas. Registra-se que os acusados não foram vinculados ao exercício de empregos lícitos, o que reforça a sua dedicação às atividades ilícitas. Esses fatores evidenciam a periculosidade social dos agentes, a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, reclamando, assim, a adoção de medidas mais gravosas para tutela da ordem pública (Acórdão 1345937, 07165477320218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a prisão provisória dos representados se faz necessária para prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes, além das informações investigativas no sentido de que os representados atuavam para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes e de lavagem de dinheiro. Todos esses elementos são indicativos da periculosidade dos representados e revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta dos acusados, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Cumpre esclarecer, ainda, que diante das circunstâncias já descritas, a imposição da medida tem caráter urgente e a oitiva da Defesa de todos os representados colocaria em risco a sua eficácia, nos termos do art. 282, §3o, do CPP. Desse modo, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial e o respectivo parecer e pedido ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAM VINÍCIUS SILVA GOMES, VINÍCIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, TIAGO GUIMARÃES BOTELHO e VINÍCIUS GOMES COUTO” – negritos nossos. A decisão encontra-se idoneamente e minuciosamente fundamentada, sendo que a via estreita do habeas corpus não pode servir para elucidar eventuais divergências apontadas pelos impetrantes, o que deve ser feito durante a instrução criminal. De fato, o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza e diversidade das drogas apreendidas, servem para corroborar a manutenção da prisão, sendo algumas de alto poder viciador, incluindo entorpecentes sintéticos, o que representa maior periculosidade do paciente. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a possibilidade de reiteração delitiva decorre das circunstâncias do crime, da gravidade dos fatos e da diversidade e quantidade de drogas, sendo que foram realizadas minuciosas investigações policiais, as quais indicam que o paciente está fortemente envolvido com o tráfico de drogas e os demais crimes, e apontam para sua periculosidade e a necessidade de maior rigor da Justiça, a fim de evitar a reiteração delitiva, não se olvidando que o tráfico de drogas é crime grave, equiparado a hediondo. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022 10:56:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator